Tribunal: TJSP
Processo: 2124671-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124671-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante AZ 2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado MAURICIO BALIEIRO
LODI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124671-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40158
2
VOTO No 40158
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2124671-66.2020.8.26.0000
COMARCA
: ARARAQUARA
AGRAVANTE(S):
AZ
2
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
AGRAVADO(S) : MAURÍCIO BALIEIRO LODI
MM. JUIZ (A): JOÃO BATTAUS NETO
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. Alegação do executado de que é
beneficiário da justiça gratuita, não podendo referida verba ser
cobrada. Pretensão de extinção do processo. Inadmissibilidade.
Benefício concedido apenas para a interposição da apelação.
RECURSO DESPROVIDO.

AZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
(fls. 31/32), proferida nos autos da execução de honorários
sucumbenciais promovida por MAURÍCIO BALIEIRO LODI, que
rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a execução em
andamento, por considerar que a justiça gratuita concedida ao
recorrente por esta Colenda Corte se limitou ao pagamento do preparo
da apelação.
Sustenta, em síntese, que a concessão da
justiça gratuita se estende a todos os atos processuais, sendo
irrelevante que a mesma não tenha sido ratificada na fundamentação
do apelo, pelo quê reputa indevida a presente execução, a qual deve
ser extinta (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124671-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40158
3
Contraminuta (fls. 48/55).
É o relatório.
Consta que a PETROBRÁS DISTRIBUÍDORA
S.A. ingressou com ação declaratória de rescisão contratual c.c.
cobrança de multas e reintegração de posse contra a agravante AZ 2,
julgada procedente para determinar o desfazimento do negócio
celebrado; a reintegração da autora na posse dos imóveis; e
determinar a devolução dos valores pagos à ré, com abatimento dos
aluguéis e da multa contratual (fls. 48/51).
Além disso, impôs a AZ 2 o pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Ao apelar, a AZ 2 teve deferido o benefício da
assistência judiciária gratuita em decisão monocrática proferida em
agravo interno (1000620-88.2017.8.26.0037/50000).
O mesmo, contrariamente ao argumentado
pelo agravante, alcançou apenas e tão somente o ato processual que
estava sendo realizado, ou seja, permitir a processamento do recurso
de apelação, exatamente como entendeu o d. Magistrado a quo na r.
decisão atacada.
Desta forma, não há óbice à execução dos
honorários sucumbenciais, como pretende o agravado, devendo ser
confirmada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, dr. João
Battaus Neto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124671-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40158
4
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator